Tribunal: STF
Processo: ARE 1370317
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei nº 2.105/1998, vigente à época.



    2. Segundo o relatório administrativo juntado os autos, a edificação está situada no Parque Ecológico Varjão e em área de parcelamento irregular do solo.



    3. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano.



    4. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º; e 6º, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 10):



    “30. Não se pode ignorar que a região já é habitada há anos, pois desde 2014 reside com sua família no imóvel justamente por não ter aonde morar, depositando nele todos os recursos econômicos de que dispunha, tratando-se de área já definida como setor habitacional de chácaras, contando com mais de quinze moradias, com acesso a luz elétrica e água, disponibilizadas pelas companhias estatais. 



    31. De outro lado, eventual demolição não impedirá a ocupação por outrem, tão pouco solucionará o problema apontado pelo Recorrido, havendo de ter melhor tato no manejo da coisa pública para que se possa atender ao que determina a lei à luz do fim social a que se destina, como sustentado na ação.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece provimento. 



    Inicialmente, registro que, embora o acórdão recorrido tenha reconhecido que a intimação demolitória foi expedida de acordo com a legislação do Distrito Federal (Lei Distrital 2.105/1998), assentou que o exame da regularidade do ato administrativo não poderia ser feito à luz do direito constitucional de moradia. Ao contrário do assentado pelo acórdão recorrido, no entanto, o exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode, em tese, ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 



    Registre-se, neste ponto, que a questão não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom, reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo. 



    A questão posta aos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Ademais, assiste razão à recorrente quando aduz a relevância do tema sob o ponto de vista econômico e social. A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. De outro, o direito à moradia também constitui óbice à atividade relevante de ordenação territorial, o que atinge diretamente a reforma urbana e o direito à cidade. 



    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende, v.g., do Comentário Geral 7 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a ensejar, eventualmente, responsabilização internacional do Estado brasileiro, em caso de descumprimento. Essa perspectiva empresta, por outra razão, repercussão geral à matéria. 



    Quanto ao tema, é firme o entendimento deste Tribunal de que o poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e à moradia. Precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.023.906-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO.LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Na presença de instrumentos do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01) para efetivar as diretrizes constitucionais, é razoável exigir do poder público medidas para mitigar as consequências causadas pela demolição de construções familiares erigidas em terrenos irregulares. 4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018). 



    Ante o exposto e com essas considerações, com fulcro especialmente no § 2º do artigo 21 do RISTF, dou provimento ao recurso para o fim de prover a pretensão da parte recorrente, e por conseguinte, reformar o acórdão recorrido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente